Tribunal: TJDFT
Processo: 0720237-51.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE E INADEQUAÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE POSSE JURIDICAMENTE PROTEGIDA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. DIREITO À MORADIA. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO AO ARREPIO DO ORDENAMENTO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação reivindicatória proposta pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, determinando a desocupação de imóvel público ocupado pela apelante, que alega exercer posse legítima, cuja proteção pleiteia com fundamento na função social da propriedade e no direito constitucional à moradia, a que agregou ter havido cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal destinada a demonstrar a situação financeira da apelante e que emprestou fim social ao imóvel ocupado e (ii) saber se a ocupação prolongada e de boa-fé de imóvel público, sem autorização do ente público proprietário, pode ser reconhecida como posse juridicamente protegida, apta a impedir a reintegração do bem ao Poder Público.
III. Razões de decidir
3. A produção probatória requerida não teria o condão de interferir na análise da questão jurídica controvertida nos autos, que, manejada em sede de ação reivindicatória, gravita em torno da comprovação da propriedade, sendo, pois, desnecessária e imprópria, pelo que seu indeferimento encontra respaldo no art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar rejeitada.
4. O imóvel objeto da lide pertence ao patrimônio público da TERRACAP, conforme registro imobiliário, sendo, portanto, insuscetível de usucapião ou de aquisição por ocupação irregular, nos termos do art. 183, §3o, da Constituição Federal e do art. 102 do Código Civil, ainda que se trate de bem dominical.
5. A ocupação irregular de bem público configura mera detenção precária, conforme entendimento consolidado na Súmula 619 do STJ, não gerando efeitos possessórios nem direito à indenização por benfeitorias.
6. Não obstante a jurisprudência do colendo STJ e desta egrégia Corte admita a disputa da posse de bem público entre particulares, disso não se pode concluir que possa o particular, contra a pretensão estatal e com base em mera detenção, contrariar o interesse público para reaver o bem público indevidamente ocupado, como lhe autoriza o art. 1.228 do Código Civil, com prova incontroversa da propriedade.
7. O direito à moradia, embora constitucionalmente assegurado e ainda que se busque ver reconhecido com fundamento no cumprimento da função social da propriedade, não é absoluto e deve ser compatibilizado com os princípios da legalidade, da proteção ao patrimônio público e da segurança jurídica, não podendo ser assegurado pelo Judiciário ao arrepio do ordenamento jurídico e em substituição ao Poder Executivo, a quem cabe a consecução das políticas públicas que visem efetivar o referido direito.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida; preliminar rejeitada; no mérito, não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 183, §3o; CC, arts. 98, 99, 100, 101, 102 e 1.228; CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 619, AgInt no AgRg no AREsp no 287.922/SP, AgInt no REsp no 1.324.548/DF, REsp no 1.370.254/SP, AgRg no Ag no 648.180/DF; Acórdão no 1430837, de relatoria do Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, da 3a Turma Cível; Acórdão no 1764573, de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa, da 6a Turma Cível; Acórdão no 1744543, de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt, da 8a Turma Cível; Acórdão no 1676852, de relatoria do Des. Crus Macedo, da 7a Turma Cível; Acórdão no 1436080, de relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela, da 8a Turma Cível.